Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-97.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA INADEQUADO. REGRA DO ARTIGO 292, DO CPC. CONTEÚDO PATRIMONIAL SUPERIOR AO TETO DE ALÇADA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para o fim de: (i) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais), referente ao valor de entrada; (ii) condenar a recorrente a devolução das 07 (sete) parcelas que correspondem ao valor de R$ 4.572,82 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), em parcela única.
2. Preliminar de extinção do feito por incompetência dos juizados especiais em razão do valor da causa e da necessidade de perícia técnica.
3. Os juizados especiais são competentes para as causas de até 40 (quarenta) salários mínimos, que representa na ocasião do ajuizamento da presente ação o limite de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais).
4. Valor da causa atribuído de forma inadequada, sem observância ao art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão é fundada na rescisão de contrato de venda e compra de imóvel cujo importe é de R$ 91.216,00 (noventa e um mil e duzentos e dezesseis reais), de modo que supera a limitação imposta pelo art. 3o, da Lei n. 9.099/1995.
5. Matéria de ordem pública arguível em qualquer tempo e grau de jurisdição. para tanto impõe o reconhecimento da incompetência absoluta dos juizados especiais.
6. Anulação da sentença e extinção do feito, sem resolução do mérito (485, inciso IV, do CPC c.c art. 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995).
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELLEN CRISTINA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 002.135.301-80 (REPRESENTANTE), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (RECORRIDO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020